Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731296-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: F. A. S. M. F. RECORRIDA: M. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE VALORES VERTIDOS PARA AQUISIÇÃO DE DOSE DO MEDICAMENTO POR MEIOS PRÓPRIOS. PEDIDO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO DURANTE TODO O TRATAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, § 2o). PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. OBRIGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RESISTÊNCIA DA OPERADORA NO FORNECIMENTO. RESTABELECIMENTO. FORNECIMENTO MANTIDO. IMPORTE DESPENDIDO PELA BENEFICIÁRIA COM AQUISIÇÃO DE DOSE DO FÁRMACO. REEMBOLSO. COMPREENSÃO NA POSTULAÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COM NUMERÁRIO ADVINDO DE DOAÇÕES. INGRESSO DOS VALORES NO PATRIMÔNIO DA DONATÁRIA. PREJUÍZO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Formulado pedido cominatório com o alcance de condenação da operadora ao fornecimento das dosagens do fármaco de alto custo à autora enquanto necessário o tratamento, concedida a tutela de urgência postulada, cominando-se à operadora do plano de saúde a obrigação de fomentar o medicamento, e ratificada a prestação ao final pela sentença e pelo acórdão que a substituíra, o hiato havido no fornecimento de uma das doses por iniciativa da própria operadora, determinando que a beneficiária viesse a adquiri-la através de recursos próprios, enseja a germinação do direito de ser ela ressarcida do que fora compelida a despender por estar compreendido na prestação almejada e concedida. 2. Conquanto ausente no pedido originalmente deduzido pretensão de reembolso de valores eventualmente vertidos para aquisição do medicamento cuja cominação de fornecimento à operadora de saúde perfaz o objeto da ação, de conformidade com as regras exegéticas processuais, as quais determinam a interpretação do pedido consoante o postulado e a boa-fé, ressoa viável a deflagração de executivo volvido à consecução daquela obrigação por ter havido hiato no custeio de uma dose do fármaco no curso processual por iniciativa da operadora, não representando a postulação afronta ao título executivo que se aperfeiçoara, pois inexoravelmente compreendido no objeto da postulação e no que fora concedido (CPC, art. 322, § 2o). 3. Consumada a doação, o doado ingressa no patrimônio da donatária, passando a pertencer-lhe, e assim, o fato de o numerário utilizado para aquisição de dose de medicamento de alto custo cujo fornecimento estava imputado à operadora do plano de saúde ter sido objeto de arrecadação através de campanha de doação, não legítima a conclusão de que a restituição dos valores na forma de reembolso enseja enriquecimento sem causa à beneficiária do plano, pois, uma vez ingressados os valores em seu patrimônio, sua utilização para aquisição de medicação cuja obrigação estava debitada à operadora implicara decréscimo de seu patrimônio pessoal. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso IV, da Lei 9.656/98, 503 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não obstante as disposições do contrato, a turma julgadora reconheceu a obrigação de realizar o reembolso do medicamento, ainda que inexistindo tal pedido na petição inicial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485, bem como pleiteia a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso IV, da Lei 9.656/98, 503 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ora, ao invés do que ventilara e defendera, o acórdão elucidara explícita e especificamente, à luz da regulamentação legal de regência e da doutrina aplicável à espécie, nos exatos lindes do arguido nas razões de agravo de instrumento. Com efeito, asseverara o julgado, em suma, que, entendo a ilustrada sentença exequenda pela procedência dos pedidos, e, confirmado os efeitos da tutela de urgência preteritamente concedida, condenara a embargante a fornecer o medicamento Spinraza (Nusinersena), na frequência e doses indicadas pelo médico assistente da parte autora, ora embargada, assim como, a arcar com os eventuais custos despendidos para a aplicação da medicação, resolução esta que fora mantida incólume pelo acórdão que resolvera o apelo manejado pela ora agravante, ressoando patente, destarte, que a pretensão executória aviada encontra-se compreendida no que fora pleiteado e deferido, ou seja, consolidada a tutela de urgência concedida e conferida a prestação almejada, a repetição do despendido com a aquisição do fármaco compreende-se como integrante do postulado, por dedução lógica” (ID. 34165906). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016